Tribunal: TJBA
Processo: 8014534-09.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8014534-09.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSE MARIANO MASCARENHAS FILHO e outros

Advogado(s)
:
ROBERIO TELES COSTA, FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: BRADESCO SAUDE S/A e outros

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO, ROBERIO TELES COSTA

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. OBESIDADE MÓRBIDA GRAU III. INDICAÇÃO MÉDICA DE INTERNAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. RECUSA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. PRECEDENTES DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS, NOS TERMOS DO ART. 85 § 11 DO CPC. MANUTENÇÃO. DEMANDA DE RÁPIDA TRAMITAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8014534-09.2024.8.05.0080
, em que figuram como apelante JOSÉ MARIANO MASCARENHAS FILHO e outros e como apelada BRADESCO SAÚDE S/A e outros.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTOS ao apelos, nos termos do voto da relatora.